Tribunal: TJMT
Processo: 1001241-82.2024.8.11.0029
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. MÉRITO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIROS VIA PIX. DECLARAÇÃO EXPRESSA DO BENEFICIÁRIO AUTORIZANDO O ESTORNO DO MONTANTE AO DEMANDANTE. RECORRENTE/REQUERIDO REVEL. RETENÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO DEVIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, motivo pelo qual, para que se admita a legitimidade passiva, os fundamentos da inicial devem possibilitar a conclusão, em exame abstrato, de que a parte indicada pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. 2- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 3- No caso, o Consumidor/Recorrido, em 16/4/2024, realizou uma transferência via pix, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acreditando que a transação seria à pessoa, Sra. Francisnete Maria Timóteo Araújo, portadora da CI/RG de n.º 07789335 SESP/MT, inscrita no CPF/MF sob n.º 502.544.211-72. Ocorre que a transação se deu na pessoa, Sra. Francisnete Alves Teixeira, brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, portadora do RG de n.º 1562500-1 SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob n.º 916.466.001-00, correntista da Recorrente. No dia seguinte, após tomar conhecimento do equívoco, o Recorrido entrou em contato com a Sra. Francisnete Alves, e informou o incidente, e esta, prontamente afirmou pelo recebimento, confeccionou uma declaração de devidamente assinada (id. 258957179), afirmando não ser a pessoa legítima a receber tais valores. O Recorrido e a Beneficiária, entraram em contato com o Recorrente, tanto presencial, como por telefone (protocolos ns. 106461777 e 106468569), porém, sem êxito. O Recorrido informou o incidente à Autoridade Policial (id. 258957178). A parte Recorrente teve a revelia decretada. 4- Verifica-se que o Recorrido comprovou a tentativa de solução na via administrativa, inclusive, com a anuência da Sra. Francisnete Alves Teixeira, correntista beneficiada equivocadamente (id. 258957180), mas não obteve êxito, também buscou sem sucesso, resolver o incidente via Procon (id. 258957182). 5- Restou demonstrado que a transferência foi realizada de forma equivocada. Assim, a negativa de devolução não pode prevalecer, pois, não seria lícito à instituição financeira apropriar-se dos valores erroneamente transferidos pelo Recorrido, utilizando-os para a quitação de débitos de titular de conta com saldo negativo. Tal conduta caracteriza enriquecimento sem causa, principio insculpido no artigo 884 do Código Civil, que estabelece que ninguém pode se beneficiar indevidamente em detrimento de outrem, especialmente em situações em que um equívoco por parte da consumidora resultou na transferência de valores para uma conta de terceiro. Em casos como o presente, a restituição dos valores indevidamente apropriados se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito, o que é vedado pela ordem jurídica. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001241-82.2024.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (RECORRENTE), GABRIEL BARBIERI - CPF: 012.501.760-00 (RECORRIDO), ADELAIR DE FATIMA PEREIRA BARBIERI - CPF: 898.584.840-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025